Tribunal: TJDFT
Processo: 0736910-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736910-49.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Caenge S/A - Construção, Administração e Engenharia Embargados: Marina Adelaide Correia da Silva Igor Tiradentes Souto Virgínia Tiradentes Souto Vitor Fernandes Souto D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Caenge S/A- Construção, Administração e Engenharia contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de apelação manejado pelo embargante (Id. 38661652). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator